Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-32.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000297-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SEVERINO - CPF: 826.430.911-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL CIVIL QUE DILIGENCIOU NA OCORRÊNCIA APTO A ATESTAR A RESPONSABILIDADE DO AGENTE E A FINALIDADE COMERCIAL DOS ENTORPECENTES – SUFICIÊNCIA E VALIDADE – PRECEDENTES – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE CORROBORAM O DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS E A AUTORIA DO RÉU – ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/2006 –

CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por falta de provas, visto que a materialidade do narcotráfico e a autoria do apelante estão comprovadas a partir do depoimento prestado em juízo pelo policial civil que diligenciou na ocorrência, o qual, corroborado que está pelos demais elementos coligidos ao feito, prestam-se plenamente a denotar o desiderato mercantil das drogas ilícitas apreendidas com o apelante e, portanto, são aptos a respaldar a prolação do édito condenatório, mesmo porque, não se descuida que a prova oral colhida durante a fase instrutória coaduna-se ainda com as circunstâncias de que trata art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, motivo pelo qual tampouco cabe acolher o pedido de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

3. Sentença condenatória mantida. Apelação desprovida.

APELANTE:

JOSÉ CARLOS SEVERINO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS SEVERINO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1000297-32.2022.8.11.0003, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 138725779, o apelante pretende a
absolvição

do crime de tráfico de drogas
, ao argumento de que inexistem provas suficientes para legitimar o desfecho condenatório, ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação

da conduta
para o delito de posse de drogas para consumo

próprio.
Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 138725782, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 145901692, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 05/01/2022, por volta das 16h48min, em um bar situado na Rua Filemon Pinto, n.º 212, bairro Padre Ezequiel Ramim, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante
JOSÉ CARLOS SEVERINO
, conhecido como “
Calebe
” ou “
Tio Pak
”,
vendeu
,
guardou
e
manteve em depósito
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
03 (três) porções de maconha
, pesando ao todo
9,40g
(nove gramas e quarenta centigramas).

Segundo a proposição ministerial, policiais civis receberam informações no sentido de que o ora recorrente estaria se utilizando do referido estabelecimento “de fachada” para comercializar drogas ilícitas, ensejando o monitoramento por parte dos agentes de segurança, que efetivamente constataram intenso fluxo de usuários de narcóticos no local, os quais adentravam e saíam rapidamente.

Na data fatídica, investigadores de Polícia abordaram as toxicômanas
Kamila de Oliveira Lopes
e
Fernanda Cândida Alcântara
, ao que se sucedeu o ingresso dos policiais no referido bar e a promoção de buscas no imóvel, onde encontraram
03 (três) porções de maconha embaladas e prontas para venda
, bem como
01 (um) pote contendo embalagem e resquícios de droga
;
01 (uma) tesoura utilizada para cortar entorpecentes
; 05 (cinco) aparelhos celulares; 01 (um) cartão do C6 Bank e a importância de R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais) em espécie.

A prefacial dá conta ainda de que, durante a revista no estabelecimento, chegaram ao local o usuário de drogas
Francisco dos Santos Nascimento
, que estava na posse de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e disse ter ido àquele endereço no intuito de adquirir entorpecentes de
JOSÉ CARLOS SEVERINO
, e também
Fabiana Rodrigues Ferreira
, com quem os policiais apreenderam R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em dinheiro e diversos comprovantes de depósitos bancários.

Por fim, a denúncia acusa que, naquela comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado responde a outras duas ações penais pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da denúncia e na sua condenação como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Do pedido de absolvição do crime de narcotráfico
, secundado pelo pleito desclassificatório para a conduta de posse de drogas para consumo próprio:

A
materialidade do crime

está comprovada por meio do APFD (ID 138725685); do boletim de ocorrência n.º 2022.4169 (ID 138725686); do termo de exibição e apreensão (ID

138725712); dos laudos preliminar e definitivo, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, isto é, de substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 138725713 e ID 138725741); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes a aptas a implicar
JOSÉ CARLOS SEVERINO
no comércio malsão e a respaldar a sua condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, na medida em que foi abordado e preso em flagrante justamente enquanto
guardava

e
tinha em depósito

03 (três) porções de maconha, sendo que a finalidade comercial do entorpecente e de entrega ao consumo de terceiros restou confirmada
na etapa judicial
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir do depoimento prestado por um dos policiais que diligenciou na ocorrência.

Com efeito,
a testemunha
Nilton Nunes dos Santos
confirmou
em juízo
que é investigador da Polícia Civil e que, à época, recebeu a informação de que o indivíduo conhecido pelas alcunhas de “
Calebe
” ou “
Tio Pak
” estava praticando o comércio de drogas na modalidade “formiguinha” em um bar desativado localizado na região do bairro Padre Ezequiel Ramim, motivo pelo qual a sua equipe passou a diligenciar nas imediações e efetivamente visualizou a movimentação de usuários de drogas no local, constatando que o bar era apenas “de fachada”, pois havia nenhum produto à venda, e logo identificaram o suspeito como sendo o ora apelante, que inclusive era monitorado eletronicamente por tornozeleira.

Prosseguiu o depoente relatando que, na data do fato, soube-se que foi intensificada a presença de toxicômanos naquele endereço, o que levou a Polícia a reforçar o monitoramento, acabando por abordar duas usuárias, ao que se seguiu o ingresso no estabelecimento e a revista do local, onde os agentes estatais
encontraram
03 (três) pequenas porções de maconha
, compatíveis com a denúncia de narcotráfico na modalidade “formiguinha”
, em que o agente promove a difusão ilícita em pequenas quantidades justamente para lograr êxito em sustentar a versão de mero usuário em caso de eventual abordagem policial,
sendo apreendidos ainda vários aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro em notas trocadas
, a corroborar a ilação de ocorrência do narcotráfico naquele endereço.

Por fim, a mencionada testemunha elucidou que, no decorrer da diligência, mais
03 (três) usuários chegaram ao local no intuito de comprar drogas do apelante,
que
,
no momento da sua abordagem pessoal,
admitiu informalmente o desiderato mercantil dos psicotrópicos
, sendo todos os presentes conduzidos à Delegacia de Polícia, onde os toxicômanos confirmaram a sua presença naquele endereço com a finalidade de adquirir entorpecentes do réu
JOSÉ CARLOS SEVERINO.

Neste ponto, consigno
que
o fato de a testemunha consistir no policial civil que diligenciou na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante
do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Sendo assim, ao contrário do sustentado nas razões recursais quanto ao relato de um único policial não ser o bastante para comprovar o envolvimento do apelante no comércio espúrio, tenho por irrelevante que apenas um dos investigadores que participou da diligência tenha sido ouvido em juízo, afinal, a força do relato não está na quantidade de pessoas a reproduzi-lo, mas na firmeza, na consistência da narrativa e no respaldo que esta encontra em outros elementos probatórios disponíveis nos autos, exatamente como sói ser o caso em tela.

Na hipótese,
o depoimento judicial da testemunha policial é corroborado pela
confissão prestada pelo próprio réu na Delegacia
, e como se sabe, não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a consideração da confissão extrajudicial retratada em juízo se corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, como é o caso em exame, tanto que o MM. Juiz
a quo
, por utilizar a confissão espontânea prestada administrativamente para robustecer a sua conclusão pelo desfecho condenatório, fez incidir a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal em prol do acusado.

Ademais, em se tratando de indivíduo experiente na senda criminosa e que admite já ter sido preso e denunciado outras duas vezes por delitos de tóxicos, portanto, sabedor das consequências judiciais da reiteração criminosa; não convence a versão do apelante em juízo no sentido de que foi coagido a confessar extrajudicialmente a narcotraficância sob pena de todas as pessoas detidas em seu bar serem indiciadas por tráfico de entorpecentes.

Acresça-se, outrossim, que dois usuários de drogas abordados e conduzidos à Delegacia na ocasião do flagrante do apelante, a saber,
Fernanda Cândida Alcântara
e
Francisco dos Santos Nascimento
, afirmaram que
JOSÉ CARLOS SEVERINO
é conhecido como “
Calebe
” ou “
Tio Pak
”, bem assim, que foram ao local do fato naquela data a fim de adquirirem narcóticos do réu, especificamente maconha, os quais salientaram, inclusive, que aquela não era a primeira fez que compravam drogas com o recorrente, valendo destacar que
Fernanda
ainda admitiu ter presenciado o momento em que o denunciado confessou aos policiais que era ele quem comercializava entorpecentes naquele estabelecimento (ID 138725691 e ID 138725697).

E como é cediço,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Não bastasse, a autoria do ora insurgente pelo tráfico ilícito de drogas encontra respaldo, ainda, nas
peculiaridades do caso concreto às quais alude o
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, o laudo pericial coligido nos autos
atesta que foram apreendidos em poder do réu
9,40g (nove gramas e quarenta centigramas) de maconha
, de modo que, embora não se apresente vultosa a quantidade da droga, chama a atenção a
forma de acondicionamento
, pois estava fracionada e embalada em porções individuais
prontas para a comercialização
, o que não é compatível com a atitude de mero consumidor de entorpecentes, principalmente de maconha, cuja natureza perecível enseja que o usuário embale e prepare o cigarro no momento em que vai consumi-lo.

Outrossim,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também indicam a destinação comercial desta
, pois o réu foi
alvo de denúncias discriminando as suas características
, as quais
noticiavam que estava a promover a difusão ilícita de entorpecentes
em um bar “de fachada”
, sendo efetivamente constatado o intenso fluxo de usuários de drogas no local, mediante monitoramento levado a efeito por policiais civis antes da abordagem que culminou na apreensão do entorpecente.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
,
as condições pessoais do apelante
por certo não laboram em seu favor e corroboram a autoria, na medida em que possui outros procedimentos criminais contra si, igualmente por delitos de tóxicos
.

Quanto à irresignação da Defesa com o fato de os dependentes químicos não terem sido ouvidos em juízo, vale dizer que por demais notório e a ninguém é dado ignorar, que onde grassa o submundo do narcotráfico, dificilmente se encontrará alguém insuspeito e disposto a incriminar narcotraficantes com seu testemunho. Impera no ambiente a lei do silêncio, sem contar a dificuldade de se intimar dependentes químicos para comparecerem em juízo, pois não raro sequer possuem endereços fixos.

Em todo caso,
a negativa de autoria do recorrente em juízo,
além de se chocar frontalmente com as declarações judiciais da testemunha compromissada e com a própria confissão extrajudicial do agente
, encontra-se
isolada
no feito.

Esclareça-se que,
tendo o órgão acusador se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a autoria do réu
, mediante a produção de testemunho judicial que o implica na prática delitiva, certamente que
incumbia à defesa colacionar elementos que atestassem não a inocência do réu
– uma vez que esta é constitucionalmente presumida em seu favor –,
mas que demonstrassem a imprestabilidade das provas que arrimam a pretensão condenatória
, o que não ocorreu,
prevalecendo assim no conjunto probatório os elementos que respaldam a proposição ministerial, os quais não foram eivados de qualquer dúvida apta a ensejar a absolvição
.

Neste sentido:

“(...) II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(STJ – HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Por derradeiro, friso que, sendo pródigo o conjunto probatório ao evidenciar a traficância por parte do recorrente, o qual, com a finalidade mercantil e o objetivo de entrega ao consumo alheio,
guardava
e
tinha em depósito
psicotrópicos de uso proscrito no país,
subsome-se o fato à norma incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio malsão a fim de sustentar o próprio vício.

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n.º 03
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas disponíveis nos autos são suficientes para demonstrar a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento tanto da pretensão absolutória deduzida pela i. defesa, quanto do pleito subsidiário de desclassificação da conduta.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório
, bem como a
classificação típico-jurídica em que incursionado o condenado
.

Prequestionamento

Nas razões recursais, o apelante prequestiona os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade e do
in dubio pro reo
, além dos artigos 1.º, III e 5.º, XI e LVII, da Constituição Federal; o art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; e os artigos 33,
caput
e 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ CARLOS SEVERINO
, mantendo intacta a sentença condenatória prolatada pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1000297-32.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022